Tribunal: TJMT
Processo: 1001707-76.2024.8.11.0029
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001707-76.2024.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[ANDRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 027.995.361-58 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PRISCILLA ROSA LINO - CPF: 036.578.961-55 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGOU PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, LESÃO CORPORAL E AMEÇA, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, (ARTS. 129, § 13, 147 E 150,
CAPUT
, DO CP). ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, EXISTÊNCIA DE AGRESSÕES RECÍPROCAS. TESES AFASTADAS. REAÇÃO DEFENSIVA DA OFENDIDA QUE NÃO AFASTA O DOLO DO AGENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. INDENIZAÇÃO EM FAVOR DA VÍTIMA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. SUFICIÊNCIA. TEMA 983/STJ E ENUNCIADO 14-A, DA TCCR/TJMT. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. GRATUIDADE E SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS JÁ CONCEDIDO PELA DECISÃO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESSE PONTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condenar o recorrente pela prática dos crimes de violação de domicílio, ameaça e lesão corporal praticada por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar, em concurso material, além de fixar indenização mínima em favor da vítima. A defesa postula a absolvição por insuficiência probatória, ao argumento de que o recorrente ainda mantinha vínculo com a residência, as expressões proferidas não configurariam ameaça, houve agressões recíprocas e os policiais apenas reproduziram a narrativa da ofendida. Subsidiariamente, requer o afastamento da indenização mínima e o reconhecimento da gratuidade da justiça com suspensão da exigibilidade das custas processuais.

II. Questão em discussão:
Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal quanto ao pedido de gratuidade da justiça e suspensão da exigibilidade das custas processuais; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para amparar a condenação pelos crimes de violação de domicílio, ameaça e lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar; (iii) determinar se a alegação de vínculo pretérito com a residência e de agressões recíprocas afasta a tipicidade das condutas imputadas; (iv) verificar se subsiste fundamento para afastar a indenização mínima fixada na sentença.

III. Razões de decidir:

1. Falta interesse recursal quanto ao pedido de gratuidade da justiça e suspensão da exigibilidade das custas processuais, porque a sentença já concedeu a assistência judiciária gratuita e suspendeu a exigibilidade do ônus.

2. A materialidade e a autoria dos delitos foram comprovadas pelo boletim de ocorrência, pelas declarações da vítima na fase inquisitorial e em juízo, pelo exame de corpo de delito e pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência.

3. Em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando firme, coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos.

4. O término do relacionamento e a oposição da ofendida ao ingresso do recorrente tornam juridicamente irrelevante a alegação de que ele ainda mantinha pertences no imóvel ou contribuía com despesas da residência, caracterizando-se a violação de domicílio pelo ingresso clandestino no período noturno.

5. A expressão intimidatória proferida no contexto de ingresso indevido no lar, agressão física e dominação da vítima revela aptidão concreta para incutir temor e configura o crime de ameaça.

6. A mordida desferida pela vítima insere-se em contexto de reação defensiva imediata à agressão inicialmente perpetrada pelo recorrente e não descaracteriza o dolo nem fragiliza a robustez do acervo probatório.

7. A versão defensiva permanece isolada e destituída de força persuasiva para gerar dúvida razoável, razão pela qual não incide o princípio
in dubio pro reo
.

8. Conforme Tema 983/STJ e Enunciado n. 14-A, da TCCR/TJMT é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. Constando da inicial acusatória requerimento expresso para arbitramento de valor em favor da vítima, não há razões para excluir a condenação nesse sentido.

9. Aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero conforme Portaria CNJ n. 27, de 2 de fevereiro de 2021, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar nas decisões do Poder Judiciário, visando a equidade de gênero no contexto social e adequação ao caso concreto para a proteção das vítimas em situação de vulnerabilidade.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso conhecido em parte e desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevância probatória quando corroborada por laudo pericial e prova oral judicializada. 3. O ingresso clandestino em residência da ex-companheira, sem consentimento válido e no período noturno, configura o crime de violação de domicílio, ainda que o agente alegue vínculo pretérito com o imóvel. 4. A ameaça proferida em contexto de violência doméstica, associada à agressão física e à invasão do lar, possui aptidão intimidatória suficiente para a configuração do delito. 5. A reação defensiva da vítima à agressão inicial não afasta o dolo do agente nem autoriza a absolvição por insuficiência probatória”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 150, § 1o, 147, caput, 129, § 13, e 69, do CP; Lei n. 11.340/06. Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021 do CNJ, Resolução n. 492/2023, do CNJ e Lei n. 14.857, de 21 de mai. de 2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ
– Tema 983; AgRg no AREsp n. 1.601.324/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 18/02/2020; REsp n. 2.152.108/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 19/02/2025.
TJMT
– N.U 0000831-21.2018.8.11.0039, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 16/09/2020; N.U 0000056-40.2020.8.11.0005, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. em 24/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ANDRÉ RODRIGUES MARTINS
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de
1 (um) ano de reclusão e 7 (sete) meses e 5 (cinco) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
,
pela prática dos crimes previstos de violação de domicílio (art. 150, § 1o, do Código Penal), ameaça (art. 147, caput, do Código Penal) e lesão corporal praticada por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar (art. 129, § 13, do Código Penal), todos com as implicações da Lei n. 11.340/2006 e em concurso material (art. 69 do Código Penal),
bem como ao

pagamento de 1 (um) salário mínimo em favor da vítima P. R. L
., a título de reparação de danos
, conforme decisão que se vê no Id. 352815407.

Em suas razões (Id. 352815409) a defesa sustenta, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação pelos delitos de violação de domicílio, ameaça e lesão corporal no âmbito doméstico e familiar, ao argumento de que o apelante ainda mantinha vínculo com a residência, pois lá permaneciam seus pertences e ele arcava com aluguel e despesas do imóvel, de modo que sua entrada no local não configuraria invasão de domicílio.

Aduz, ainda, que as palavras dirigidas à ofendida, no contexto de discussão decorrente da recente separação, não caracterizariam o delito de ameaça, por ausência de dolo específico de intimidar, e que houve agressões recíprocas, sem prova segura de que o apelante tenha agido com dolo de ofender a integridade física da vítima.

Assevera, também, que os policiais militares ouvidos em juízo não presenciaram os fatos, limitando-se a reproduzir a narrativa apresentada pela ofendida, razão pela qual invoca o princípio
in dubio pro reo
e postula pela absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Subsidiariamente, requer o afastamento da indenização mínima fixada em favor da vítima, sob o argumento de ausência de comprovação do dano, inadequação da via eleita para apuração de danos morais e hipossuficiência econômica do apelante.

Ao final, pleiteia, ainda, o reconhecimento da gratuidade da justiça, com a suspensão da exigibilidade das custas processuais pelo prazo de 5 (cinco) anos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença condenatória (Id. 352815415).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Amarildo Cesar Fachone, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 355723859).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

(...)
no dia 11 de abril de 2023
, por volta das 23h30min, na residência situada na Rua Boa Vista do Burica, no 206, Bairro Canarana, nesta urbe,
o denunciado ANDRE RODRIGUES MARTINS
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
(i) entrou e permaneceu clandestinamente em casa alheia, durante a noite
, bem como
(ii) ameaçou a vítima

P. R. L., sua ex-companheira, por palavras, por gesto ou outro meio simbólico, de causar mal injusto e grave
, e
(iii) ofendeu sua integridade corporal, por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar, causando-lhe lesão corporal
, conforme boletim de ocorrência no 2023.99918.

(...).

Na data dos fatos,
enquanto a vítima dormia, o implicado adentrou clandestinamente na residência da ex-companheira pela porta dos fundos, a qual havia sido quebrada por ele durante uma briga anterior
.

Na ocasião,
o denunciado se deitou em cima da ofendida, segurou-a pelos braços e proferiu a ameaça:
“agora você vai ser a puta que você merece”
. Em seguida, tentou forçar um beijo na vítima, segurando-a com violência, o que resultou nas lesões corporais descritas no exame de corpo de delito de Id. 167688359 - Pág. 19/20
.

Para se defender, a ofendida mordeu a boca do denunciado com força, fazendo com que ele cessasse a agressão
. Logo após,
o denunciado deixou o local e, ainda, proferiu novas ameaças à vítima, dizendo
“isso não vai ficar assim”
.

Posteriormente,
a guarnição da polícia militar foi acionada
para atender à ocorrência.
Ao chegar no endereço indicado, os policiais realizaram rondas e localizaram ANDRE no Hospital Lorena Parode, onde ele estava recebendo atendimento médico devido à mordida que havia recebido
. Em seguida, os milicianos efetuaram a sua prisão em flagrante. (grifos meus) (Id. 352814941).

Sobreveio a sentença julgando procedentes os pedidos da denúncia, condenando o apelante à pena de
1 (um) ano de reclusão e 7 (sete) meses e 5 (cinco) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
,
pela prática dos crimes previstos de violação de domicílio (art. 150, § 1o, do Código Penal), ameaça (art. 147, caput, do Código Penal) e lesão corporal praticada por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar (art. 129, § 13, do Código Penal), todos com as implicações da Lei n. 11.340/2006 e em concurso material (art. 69 do Código Penal),
bem como ao

pagamento de 1 (um) salário mínimo em favor da vítima P. R. L
., a título de reparação de danos
.

Inconformada a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da sentença.

I – Da almejada gratuidade de justiça e suspensão das custas processuais:

Postula, o apelante, pela isenção do pagamento de custas processuais em razão da alegada hipossuficiência, sustentado que não possui condições de arcar com tal despesa, sob pena de prejuízo ao sustento próprio e de sua família.

No que pertine à almejada gratuidade de justiça tem-se que sua eventual concessão não conduz à necessária isenção do pagamento de custas processuais, já que estas constituem uma norma obrigatória, prevista no art. 804, do CPP.

Ademais, registre-se que questionamentos acerca do pagamento de custas e/ou isenção destas, ficam reservadas para a análise e deliberação do Juízo da Execução Penal, haja vista a possibilidade de alteração da condição financeira do condenado. E
ainda que eventualmente concedido o benefício, este não tem o condão excluir eventual condenação em custas processuais, as quais terão apenas a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos.

A propósito, nesse sentido:

(...) A isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais somente poderá ser concedida aos réus na fase de execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para se aferir a real situação financeira dos condenados, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação. (...). (N.U 0000831-21.2018.8.11.0039, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 16/09/2020, Publicado no DJE 20/09/2020).

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1o, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos
. Ademais,
a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções
(AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019). 3. Não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que
o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
(STJ – AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.601.324/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 18/02/2020, DJe de 28/02/2020) (grifos meus).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA SECUNDADA DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO NO DELITO DE AMEAÇA - NÃO CABIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A CONFIRMAR A INEXISTÊNCIA DE MODERAÇÃO NOS ATOS DO ACUSADO E A INTENÇÃO DE LESIONAR E AMEAÇAR A VÍTIMA - DEMONSTRADO O TEMOR DA OFENDIDA - CONDENAÇÃO MANTIDA - 2.
PRETENDIDO O AFASTAMENTO OU SUSPENSÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP - MATÉRIA A SER ALEGADA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO
- PREQUESTIONAMENTO - APELO DESPROVIDO. (...) 2.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que a beneficiário da Justiça Gratuita
. 3. Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais. (
N.U 0000056-40.2020.8.11.0005, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, j. em 24/04/2024
, Publicado no DJE 26/04/2024) (grifos meus).

Registro, contudo, que no caso em tela falta interesse recursal nesse ponto ao réu/apelante, pois do que se afere na decisão de origem o pleito almejado no presente recurso já foi concedido pela sentença. Confira-se:

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 804 do CPP.
Entretanto, tendo sido assistido pela Defensoria Pública, concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita e suspendo a exigibilidade de tal ônus
. (grifos meus) (Id. 352815407).

Diante desse quadro a pretensão recursal não pode ser conhecida nesse ponto, em razão da falta de interesse.

II –
Da almejada absolvição por insuficiência probatória:

A defesa busca a absolvição da apelante sustentando a inexistência de provas já que o acervo probatório não demonstra a materialidade e a autoria do crime, o que dá ensejo à absolvição pelo princípio
in dubio pro reo
.

Entretanto,
razão não lhe assiste
.

O conjunto probatório produzido revela que o apelante lesionou a vítima.

A materialidade delitiva encontra-se satisfatoriamente demonstrada pelos elementos constantes dos autos, especialmente pelo Boletim de Ocorrência n. 2023.99918 (Id. 352814923), declarações colhidas na fase inquisitorial, em especial da vítima (Id. 352814931), a qual foi ratificada em juízo (mídia disponível no Id. 352815398), corroboradas pelo exame de corpo de delito, o qual atestou a existência de lesão corporal sofrida pela vítima (Id. 352814932), consistente em escoriação no antebraço direito, compatível com a dinâmica narrada.

No tocante à autoria, o acervo probatório revela-se coeso e seguro. A vítima apresentou versão firme e linear acerca dos fatos, relatando que o apelante ingressou na residência no período noturno, passou a ofendê-la, agarrou-a com violência, lançou-a sobre a cama, deitou-se sobre seu corpo e proferiu expressão de nítido conteúdo intimidatório e degradante.

Verifico nos autos que sua narrativa permaneceu consistente ao longo da persecução penal e encontra respaldo em outros elementos de prova.

Em sede policial a vítima narrou que:

(...) nesta data solicitou a GUPM denunciando que
veio da cidade de Água Boa há aproximadamente dois meses morar com seu então namorado André Rodrigues Martins; QUE, segundo a vítima teriam se separado a primeira vez, por ter sido agredida fisicamente por André e que teria feito uma ocorrência contra ele, contudo tempos depois voltaram a ficar juntos, separando-se uma segunda vez há dois dias atrás
; QUE, na data de
hoje o suspeito adentrou sua residência pela porta dos fundos
, porta esta que ele próprio quebrou na primeira vez que brigaram; QUE, ainda nesta data
a declarante, enquanto dormia, foi surpreendida pelo agressor já dentro do quarto
; QUE,
ele pegou seu aparelho celular e começou a ver mensagens dela com amigos, então ele passou a dizer que ela estava o traindo
e foi para sala com o celular; QUE, a declarante pegou o celular da mão dele e foi para o quarto ver o bebê, quando
ele a puxou pelo braço, jogou em cima da cama, deitou-se em cima dela a segurou pelos braços e disse: "agora você vai ser a puta que você merece"
, tentou forçar um beijo nela segurando-a com violência, que
para se defender mordeu a boca do suspeito com força, cessando a agressão, que ele ao sair ainda proferiu a ela:
"isso não vai ficar assim"

em tom ameaçador
; QUE, a guarnição chegou a residência em questão de uns cinco minutos porém o suspeito já havia se evadido do local; QUE,
tudo aconteceu na presença de sua filha
Y. T. L. L., menor de oito anos de idade;
QUE, devido as agressões está com dores nos braços, bem como restou uma lesão em seu braço direito; QUE, ante o ocorrido pede que seja expedida Medidas Protetivas de Urgência a seu favor
, bem como pretende representar criminalmente em desfavor do suspeito André Rodrigues Martins; (...) (grifos meus) (Id. 352814931).

Em juízo, a vítima ratificou a narrativa prestada em sede policial (Id. 352815398)

Os Policiais Militares que atenderam a ocorrência confirmaram a situação de abalo vivenciada pela ofendida, bem como a existência de lesões aparentes, circunstâncias que convergem com a narrativa acusatória. Soma-se a isso o laudo pericial, que confere suporte objetivo à imputação referente à lesão corporal.

O juízo de origem prolatou a decisão com esses elementos probatórios, tal como se vê:

A
MATERIALIDADE
encontra-se
consubstanciada pelo boletim de ocorrência
n.o 2023.99918 (Num. 167688356),
termo de representação
n.o 2023.16.140899 (Num. 167688359),
exame de corpo de delito da vítima
(Num. 167688359 - Pág. 20),
assim como pelos demais elementos informativos colhidos na fase investigativa e pelas provas colhidas em Juízo mediante contraditório e ampla defesa
.

Analiso a AUTORIA.

A vítima P. R. L. narrou em juízo
que o réu André tentou violenta-la no interior da sua casa.
Que conviveu com o réu por aproximadamente um mês e percebeu que ele era agressivo, tendo dito a ele que não queria prosseguir com o relacionamento
. Que a ex-mulher e familiares do réu haviam alertado a declarante quando ela estava se organizando para se mudar de Água Boa para Canarana para montar um salão em sociedade com o réu. Que a declarante disse para o réu
que não queria mais o relacionamento quando notou a mudança de personalidade dele
. Que, no dia dos fatos, o bebê da declarante tinha três meses de idade e estava dormindo no mesmo quarto que a declarante. Que a outra filha da declarante estava dormindo no outro quarto. Que,
no dia dos fatos, depois de meia-noite, o réu entrou na casa da declarante pela porta da cozinha, que estava travada por dentro. Que a declarante e seu bebê estavam dormindo. Que o réu pegou o telefone da declarante e leu uma mensagem enviada pelo pai de criação do bebê da declarante
, na qual dizia que iria ajudar a declarante a procurar uma casa em Água Boa e que a declarante poderia ficar na casa da mãe dele até se estabelecer.
Que, após ler a mensagem, o réu passou a gritar e proferir xingamentos em desfavor da declarante. Que a filha da declarante acordou com a confusão. Que o réu puxou a declarante pelo braço e a jogou sobre a cama. Que, em seguida, o réu deitou-se sobre a declarante e disse que
“já que eu era puta, ele ia mostrar como é que puta se fazia”
.
Que o réu tentou violentar a declarante. Que a declarante tentou sair debaixo do réu de várias formas, mas não conseguiu. Que a declarante ficou quieta e deixou o réu se aproximar.
Que a declarante mordeu a boca do réu quando ele tentou beijá-la, esclarecendo que agiu desta forma para se proteger e para proteger sua filha e evitar que ela visse aquela cena. Que a filha da declarante acionou a polícia com o telefone da declarante
. Que, quando a polícia chegou,
o réu fugiu pela porta da cozinha dizendo que
“não ia ficar por aquilo ali, que eu ia pagar caro por ter feito aquilo com ele”
. Que a declarante não tinha familiares ou amigos em Canarana para defendê-la do réu. Que o pai de criação do bebê da declarante saiu de Água Boa e veio para Canarana para dar apoio para a declarante, que, depois, saiu fugida da cidade por medo do réu.
Que o réu não procurou a declarante ou seus familiares após os fatos em razão da medida protetiva. Que os fatos aconteceram cerca de duas semanas após a separação
.

(...).

O policial militar DIOGGO KAIO SILVA narrou em juízo que, quando chegou ao local dos fatos, encontrou a vítima com um bebê na porta da casa
. Que
a vítima
, que
estava
um pouco
machucada
, disse que estava em processo de separação, o réu invadiu a casa e tentou agredi-la. Que o réu foi localizado no hospital.

O policial militar ALTAIR MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA narrou em juízo que foi ao local dos fatos e encontrou a vítima bastante nervosa
. Que a vítima disse que teve um relacionamento com o réu e que havia se separado.
Que a vítima ainda disse que o réu invadiu a casa pela porta ou janela do fundo, a agarrou, proferiu xingamentos e ameaças prometendo que ela ia ver como se tratava uma vagabunda
. Que, segundo a ofendida, o réu forçou um beijo e ela o mordeu para se defender. Que o réu foi localizado no hospital recebendo atendimento médico e negou os fatos. Que a vítima estava nervosa. Que não se recorda se a vítima tinha lesões aparentes e se ela estava com as crianças.

Durante seu interrogatório judicial,
o réu ANDRÉ RODRIGUES MARTINS narrou que estava separado da vítima há um ou dois dias, contudo ainda não havia retirado seus pertences pessoais da residência, esclarecendo ainda que era o responsável pelas despesas da residência
. Que ia até a residência para tomar banho e trocar de roupa.
Que entrou na residência pela porta dos fundos porque a vítima não queria abrir a porta para o declarante poder entrar e tomar seu banho
.
Que, quando entrou na casa, pegou o telefone da vítima e viu que ela havia reatado o relacionamento com o ex dela. Que o declarante ficou com a cabeça quente e começou a discutir com a vítima, tendo xingado ela de “puta” e “sem vergonha”. Que houve “empurra-empurra”.
Que o declarante não se recorda se chegou a bater a testa na vítima, mas ela mordeu a boca do declarante. (...) Que o declarante não proferiu ameaças contra a vítima, esclarecendo que disse para ela que ia colocá-la na cadeia por ter mordido sua boca.
Que as agressões foram mútuas no momento da discussão verbal
.

(...) a denúncia narrou que, no dia 11 de abril de 2023, por volta das 23h30min, na residência situada na Rua Boa Vista do Burica, no 206, Bairro Nova Canarana, nesta urbe,
o denunciado André Rodrigues Martins
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
entrou e permaneceu clandestinamente em casa alheia, durante a noite
.

(...).

Em juízo, a vítima P. R. L. confirmou os fatos narrados na denúncia
, esclarecendo que já havia rompido o relacionamento com o réu. Afirmou que os fatos ocorreram depois de meia-noite e que o réu ingressou na residência pela porta da cozinha, a qual estava travada por dentro, de modo que não soube explicar como o denunciado conseguiu abrir a porta e ingressar na casa.

A versão judicial dos fatos apresentada pela vítima P. está em harmonia com sua versão extrajudicial dos fatos (Num. 167688364), mostrando-se firme e coerente
.

Os policiais militares Dioggo e Altair ratificaram as declarações da vítima, esclarecendo que atenderam a ocorrência e que a ofendida lhes disse que o réu invadiu a casa pela porta dos fundos.

Assim, resta configurada a prática da violação do domicílio
.

A qualificadora prevista no artigo 150, §1o, CP, deve ser aplicada ao caso, pois os fatos foram praticados durante a noite
.

(...) a palavra da vítima, firme e coerente, é elemento suficiente para embasar a condenação, mormente quando amparada pelas demais provas dos autos.

(...) a denúncia narrou que, no dia 11 de abril de 2023, por volta das 23h30min, na residência situada na Rua Boa Vista do Burica, no 206, Bairro Nova Canarana, nesta urbe,
o denunciado André Rodrigues Martins
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
ameaçou a vítima P. R. L., sua ex-companheira, por palavras, por gesto ou outro meio simbólico, de causar mal injusto e grave
.

(...).

Ao ser ouvida
em juízo, a vítima P. confirmou que o réu André a ameaçou com dizeres duas vezes no dia dos fatos, sendo que seu depoimento judicial está em harmonia com seu depoimento extrajudicial
.

O policial militar Altair confirmou em juízo que a vítima narrou, no momento do atendimento à ocorrência, que o réu proferiu ameaças em seu desfavor.

No caso em tela, restou configurada a gravidade necessária para configuração do crime de ameaça, eis que a vítima registrou o boletim de ocorrência, representou em desfavor do réu e, em juízo, afirmou expressamente que praticamente fugiu de Canarana por temer o réu
.

Assim,
a palavra da vítima, firme e coerente, é elemento suficiente para embasar a condenação, mormente quando amparada pelas demais provas dos autos
.

(...) a denúncia narrou que, no dia 11 de abril de 2023, por volta das 23h30min, na residência situada na Rua Boa Vista do Burica, no 206, Bairro Nova Canarana, nesta urbe,
o denunciado André Rodrigues Martins,
consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
ofendeu sua integridade corporal, por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar, causando-lhe lesão corporal, conforme boletim de ocorrência no 2023.99918
.

(...).

A vítima P. R. L. narrou em juízo que o réu André a puxou pelo braço e a jogou sobre a cama. Depois, deitou sobre seu corpo e tentou violentá-la, aproximando-se, ocasião em que mordeu sua boca para se defender
.

A versão judicial dos fatos apresentada pela vítima está em harmonia com sua versão extrajudicial
(Num. 167688364), quando narrou que “ele [André] a puxou pelo braço, jogou em cima da cama, deitou-se em cima dela a segurou pelos braços e disse: "agora você vai ser a puta que você merece", tentou forçar um beijo nela segurando-a com violência, que para se defender mordeu a boca do suspeito com força”.

O exame de corpo de delito realizado na vítima em 12/04/2023 demonstra que ela sofreu escoriação no antebraço direito, lesão compatível com a agressão praticada pelo réu
.

O policial militar Dioggo narrou em juízo que a vítima estava um pouco machucada e disse que estava em processo de separação, que o réu invadiu a casa e tentou agredi-la
.

As declarações da vítima e do policial militar, amparadas pelo exame de corpo de delito, são suficientes para embasar a condenação
.

(...).

A negativa de autoria
, por outro lado,
se mostra isolada dentro do conjunto probatório, não tendo a Defesa Técnica se desincumbido do ônus decorrente do artigo 156 do CPP no tocante a teses impeditivas, modificativas ou extintivas da pretensão acusatória
(STJ, AgRg no AREsp 1169413/SP). (grifos meus) (Id. 352815407).

Em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando harmônica com os demais elementos do conjunto probatório, como ocorre na hipótese. Não se trata, aqui, de condenação lastreada exclusivamente em relato isolado, mas de quadro probatório concatenado, formado por prova oral judicializada e elementos documentais/periciais idôneos.

Também não se sustenta a alegação de que o réu/apelante possuía autorização para ingressar no imóvel, ao argumento de que ainda mantinha vínculo com a residência. O término do relacionamento e a oposição da vítima ao ingresso dele no ambiente residencial tornam juridicamente irrelevante eventual contribuição pretérita com despesas do lar.

Portanto, o que se extrai dos autos é que o réu/apelante entrou no domicílio da ofendida sem o seu consentimento válido, em período noturno, o que amolda a conduta ao tipo penal do art. 150, § 1o, do Código Penal.

De igual modo, a tese de atipicidade da ameaça não subsiste. O contexto em que a expressão foi proferida (mediante ingresso indevido no lar, agressão física e situação de dominação sobre a vítima) evidencia inequívoca aptidão intimidatória da conduta, superando a tese defensiva de reduzir o episódio a mero destempero verbal.

A alegação de agressões recíprocas igualmente não afasta a responsabilidade penal do apelante. A reação da vítima, tal como descrita nos autos, insere-se no contexto defensivo imediatamente subsequente à agressão inicialmente perpetrada pelo réu/apelante, não sendo apta a descaracterizar o dolo nem a infirmar a robustez do conjunto probatório.

Assim, a versão defensiva permaneceu isolada e destituída de força persuasiva para gerar dúvida razoável. Inexiste, portanto, espaço para absolvição por insuficiência de provas, devendo ser repelida a incidência do princípio
in dubio pro reo
, mantendo-se a condenação, tal como prolatada na origem.

O depoimento da vítima, que foi coerente e harmônico com os demais elementos de prova, tem especial relevância no contexto da violência doméstica, como estabelecido pela Lei n. 11.340/06. Em casos dessa natureza, a palavra da vítima de violência, quando compatível com as demais provas, possui um peso significativo, pois a jurisprudência tem considerado, em diversas situações, a palavra da vítima como elemento de prova suficiente para a condenação, desde que esta seja coerente, firme e acompanhada de outros indícios.

A propósito, perfilhando esse entendimento:

Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica e familiar. Insuficiência probatória não configurada. Condenação mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame.
Recurso de apelação interposto por Roger Manoel da Silva contra sentença que o condenou à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão e 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, por lesão corporal e ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar (arts. 129, § 13o e 147 do CP), em razão de agressão e ameaças contra sua ex-companheira.
II. Questão em discussão.
A questão em discussão consiste em saber se as provas apresentadas são insuficientes para justificar a condenação do recorrente pelos crimes de lesão corporal e ameaça, em conformidade com o disposto nos artigos 129, § 13o, e 147 do Código Penal, ambos em contexto de violência doméstica (Lei no 11.340/2006).
III. Razões de decidir. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial valor probante, sendo suficiente para respaldar a condenação quando corroborada por outros elementos de prova
. As provas testemunhais,
o laudo pericial e as declarações prestadas pelas partes confirmam a autoria e materialidade dos delitos
.
A versão apresentada pelo recorrente não encontra amparo no conjunto probatório, sendo a negativa de autoria dissociada dos elementos dos autos
. As ameaças proferidas pelo réu causaram temor à vítima, o que configura o crime de ameaça, nos termos do art. 147 do Código Penal.
IV. Dispositivo e tese.
Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.
Tese de julgamento:
"
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação
. Ameaças que causam temor configuram o delito previsto no art. 147 do Código Penal."
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 129, § 13o, e 147; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp no 2.062.933/PR, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, j. 14.08.2023; TJ/MT, N.U. 0028023-85.2016.8.11.0042. (N.U 1006690-84.2021.8.11.0042, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 08/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) (grifos meus).

Tenho que a versão apresentada pela ofendida, por si só, já possui valor probatório suficiente, sobretudo por descreverem com firmeza a empreitada criminosa, traduzindo-se em declarações seguras e em consonância com os demais elementos presentes nos autos.

A propósito, o STJ já decidiu que a palavra da vítima consubstancia por exame pericial constituem provas suficientes para ensejar a condenação. Vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DELITO DE LESÃO CORPORAL
E CÁRCERE PRIVADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. TRABALHO ADICIONAL EM GRAU RECURSAL REALIZADO EM FAVOR DA PARTE. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que manteve a condenação do recorrente por lesão corporal e cárcere privado, nos termos dos artigos 129, §9o, e 148, §1o, inciso I, do Código Penal, com incidência da Lei Maria da Penha. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3.
A questão em discussão consiste em saber se a palavra da vítima, corroborada por laudo pericial, é suficiente para a condenação por lesão corporal
e cárcere privado
em contexto de violência doméstica
. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR 5.
A palavra da vítima, corroborada por laudo pericial, é suficiente para a condenação, conforme jurisprudência do STJ
. 6. A reconciliação do casal não afasta a ilicitude da conduta. 7. O cárcere privado se caracteriza pelo dolo de privar a liberdade da vítima, mesmo que por curto espaço de tempo, sendo irrelevante a duração exata do ato. 8. É cabível a fixação de honorários sucumbenciais recursais ao advogado dativo, desde que o trabalho adicional em grau recursal tenha sido realizado em favor da parte. IV. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp n. 2.152.108/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 19/02/2025, DJEN de 11/03/2025) (grifos meus).

Desse contexto probatório, verifico que a vítima descreveu o evento ocorrido em detalhes, indicando as circunstâncias em que se deram as agressões, bem como apontou o apelante com o autor das ofensas.

Em suma, o conjunto probatório é robusto, permitindo demonstrar, com segurança, que o acusado praticou efetivamente os crimes que lhe foram imputados, o que inviabiliza a pretendida absolvição por insuficiência probatória e aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

II – Pleito de exclusão do valor indenizatório em favor da vítima:

A defesa postula que o valor fixado a título de indenização em favor da vítima seja afastado, ao argumento de que não houve comprovação de sua existência, bem, como que o acusado não dispõe de valores, por se tratar de pessoa hipossuficiente.

Conforme se extrai dos autos, houve pedido expresso na peça acusatória para fixação de valor mínimo de reparação dos danos causados pela infração, circunstância suficiente para viabilizar a condenação no ponto, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

Entendo que o valor de 1 (um salário mínimo) foi estabelecido dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, sendo amparado pelo art. 387, IV, do CPP, e em consonância com o pedido do Ministério Público.

Verifico que houve pedido expresso na inicial acusatória. Confira-se:

Ante o exposto, DENUNCIO ALESSANDRA ANDRESSA MULLER DA SILVA como incurso nas sanções do 129, § 13 e art. 147-B, primeira (ameaça), terceira (humilhação), quarta (manipulação) e última figuras (outro meio), e art. 150, caput, todos do Código Penal; c/c art. 61, II, f, nas regras do art. 69, do Código Penal; com as implicações da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), protestando para que, recebida e autuada a presente denúncia, seja citado para apresentar resposta escrita, com posterior prosseguimento do feito pelo procedimento comum sumário, até a prolação de sentença condenatória,
inclusive impondo a acusada o dever de reparação pelos danos causados à vítima, materiais e morais (CPP, artigo 387, IV)
. (grifos meus) (Id. 291899942).

O inciso IV, do art. 387, do CPP dispõe justamente sobre a fixação em valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração por ocasião da prolação da sentença
.

Ademais, a questão dos autos revela que os crimes foram praticados em contexto de perspectiva de gênero contra a mulher, portanto,
há incidência do Tema 983/STJ
, cuja tese sob a sistemática de recursos repetitivos foi fixada no sentido de que
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação
ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.

Deve-se levar em conta, ainda, no âmbito deste Sodalício o Enunciado Orientativo n. 14-A, da TCCR. Vejamos:

14-A.
A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo
, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi
do delito. (grifos meus).

A jurisprudência consolidada admite, especialmente nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a fixação de indenização mínima a título de dano moral, independentemente de dilação probatória específica sobre a extensão do prejuízo extrapatrimonial, uma vez que o dano, em hipóteses dessa natureza, decorre da própria prática delitiva.

No caso concreto, o valor arbitrado na origem mostra-se moderado, proporcional e compatível com a gravidade dos fatos apurados, não se evidenciando qualquer excesso ou descompasso que justifique a intervenção desta instância revisora.

Diante desse quadro, não há razões para excluir a condenação a título indenizatório arbitrada em favor da vítima.

Ressalta-se, ainda, que alicerçado no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero conforme Portaria CNJ n. 27, de 2 de fevereiro de 2021
, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis, sendo tal diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução n. 492/2023 do CNJ, no sentido de se adotar a Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Vejamos:

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5o, inciso I, da Constituição Federal) (...). (Conselho Nacional de Justiça, Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.
https://www.cnj.jus.br/programaseacoes/protocolo-para-julgamento com-perspectiva-de-genero/
).

Ressalto, ainda, que
o nome da vítima foi abreviado para constar apenas as iniciais, como forma de proteção à sua privacidade e intimidade, nos termos da Lei n. 14.857, de 21 de mai. de 2024
.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
André Rodrigues Martins
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo por estes e seus próprios fundamentos a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana (MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026